Tribunal: TJBA
Processo: 0506413-23.2014.8.05.0274
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0506413-23.2014.8.05.0274.3.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros Advogado(s): ESPÓLIO: ALEXANDRA DE SOUZA LIMA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA CONTRA ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002/STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com base no Tema 1002/STF, o qual assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo em litígios contra o ente público ao qual está vinculada. 2. Discute-se se a vedação prevista em legislação estadual ao pagamento de honorários à Defensoria Pública pode prevalecer sobre o entendimento firmado pelo STF no Tema 1002. 3. O STF, no Tema 1002, reconheceu a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, garantindo-lhe o direito aos honorários sucumbenciais, independentemente de se tratar de Defensoria Pública Estadual ou da União. 4. A Legislação Estadual que contraria essa tese não prevalece sobre o entendimento firmado pelo STF, sendo desnecessária a análise da cláusula de reserva de plenário. 5. Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 0506413-23.2014.8.05.0274.3, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como a Agravada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça